Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-04.2020.8.11.0029
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000434-04.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARIONALDO RODRIGUES BARBOSA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOÃO VITOR CÉSAR (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR CESAR - CPF: 704.294.611-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –DETRAÇÃO – DESCABIMENTO – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE – REGIME ATENDE O PREVISTO NO ART. 33, § 2o, DO CP – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO CAUTELAR – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO POR DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME DE NATUREZA FORMAL E PERIGO ABSTRATO – DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De rigor a manutenção da custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, além do fato de que ele permaneceu preso durante toda a instrução processual, e foi estipulado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação e consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

Quando o acervo probatório, colhido durante a instrução, permite a formação de juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga apreendida, descabe a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução.

Não é possível a modificação do regime fechado para o semiaberto, quando a sentença se pauta na reincidência do acusado e a pena for superior a 4 anos, como prevê o art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória do delito de posse de munições de uso permitido, quando o recorrente confessa a propriedade dos artefatos e que os mantém sem autorização e em desacordo com determinação legal, fator este suficiente para caracterizar a figura típica.

A configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA independe de provas da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito de natureza forma e perigo abstrato, bastando a existência de elementos de convicção demonstrando que a ação criminosa foi praticada pelo apelante em unidade de desígnios e cooperação de condutas com adolescente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Arionaldo Rodrigues Barbosa
e
João Vitor César
, contra a

sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que condenou o primeiro às

penas do art. 33 da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B do ECA, e em relação ao segundo recorrente, condenou-o nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/03 e 244-B do ECA, chegando-se, respectivamente, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 594 dias-multa e; 2 anos de reclusão e 10 dias-multa em regime inicial aberto, fixando para ambos, o valor da multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recusais juntadas no Id. 84897125, os recorrentes pugnam, preliminarmente, pela declaração de nulidade da prova, consistente na violação de domicílio, alegando que a entrada no imóvel foi ilegal e, no mérito, Arionaldo requer a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), e a detração e fixação de regime de pena mais brando, com a revogação da prisão preventiva e, o apelante João Vitor, pretende a absolvição do delito de posse de arma de fogo de uso permitido, por ausência de provas; e ambos pugnam pela suas absolvições em relação ao delito de corrupção de menor, também por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 84897128).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo
desprovimento
do recurso (Id. 98564461).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da apelação manejada, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento do presente recurso.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados aos apelantes os seguintes fatos:

“[...] Consta nos autos que, no dia 20 de maio de 2020,
ARIONALDO RODRIGUES BARBOSA
e
JOÃO VITOR CÉSAR
(i) mantiveram sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de residência e (ii) corromperam o menor Davi Dias Gonçalves, induzindo-o a praticar infração penal. Outrossim, (iii) guardaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Na data 20 de maio de 2020, a Polícia Militar recebeu o relato que criminosos, dentre eles
ARIONALDO RODRIGUES BARBOSA
, planejavam a realização de um assalto em estabelecimento comercial situado na comarca, além do que comercializavam drogas. Assim, os policiais foram até a casa do acusado, situada na Rua Iucumã, n. 1.383, bairro Nova Canarana, Canarana-MT, também frequentada por
JOÃO VITOR CÉSAR
e o menor Davi Dias Gonçalves. Todavia,
JOÃO VITOR CÉSAR
logrou êxito em fugir do local antes da abordagem policial.

Na ocasião, os policiais encontraram na residência 1 (um) revolver calibre 38, 4 (quatro) munições calibre 38 e 7 (sete) porções de maconha. O acusado
ARIONALDO RODRIGUES BARBOSA
, então, confessou que tinha o objetivo de realizar um assalto no estabelecimento comercial Colibri, junto com
JOÃO VITOR CÉSAR
e o menor Davi Dias Gonçalves.

O acusado
JOÃO VITOR CÉSAR
, por seu turno, também confessou o objetivo da empreitada criminosa. No mesmo sentido, o menor Davi Dias Gonçalves também confessou, informando ainda o local em que se encontrava a segunda arma de fogo, 1 (um) revólver calibre 32. [...]”.

Id. 84900087 – Destaques no original

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condenar
Arionaldo Rodrigues Barbosa
, às

penas do art. 33 da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B do ECA, e
João Vitor César
, condenou-o nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/03 e 244-B do ECA, chegando-se, respectivamente, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 594 dias-multa e; 2 anos de reclusão e 10 dias-multa em regime inicial aberto, fixando para ambos, o valor da multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recusais juntadas no Id. 84897125, os recorrentes pugnam, preliminarmente, pela declaração de nulidade da prova, consistente na violação de domicílio, ao argumento de que a entrada no imóvel foi ilegal e, no mérito, Arionaldo requer a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), a detração da sanção e fixação de regime de pena mais brando, com a revogação da prisão preventiva e, o apelante João Vitor pretende a sua absolvição do delito de posse de arma de fogo de uso permitido, por ausência de provas; e ambos pugnam pela suas absolvições em relação ao delito de corrupção de menor, também por insuficiência probatória.

Passo à análise da preliminar.

1. Preliminar - nulidade da prova por violação de domicílio

Os apelantes sustentam que as provas dos autos são ilícitas em virtude da violação do domicílio.

Sustentam que os policiais militares receberam notícia anônima acerca da traficância e, sendo assim, invadiram a residência, sem investigação preliminar e sem autorização judicial ou consentimento dos moradores.

Destacam que não há qualquer referência a investigações prévias, monitoramento, campanas e nem mesmo a menção à eventual movimentação de pessoas na residência, típica de local onde se comercializam entorpecentes.

Desse modo, aduzem que a hipótese tratou de simples presunção, sem elementos concretos, de forma que o Superior Tribunal de Justiça tem invalidado as violações de domicílio em casos similares.

Com essas considerações, pugnam pela nulidade da prova, em virtude de que não houve prévia investigação, com as suas consequentes absolvições.

A preliminar não merece acolhimento.

Após o detido exame dos autos, não observo ilegalidade na ação policial efetuada, em razão do estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas e o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido são crimes permanentes, de modo que a consumação se protrai no tempo.

Ao contrário dos argumentos trazidos nas razões recursais, constata-se dos autos que os policiais militares receberam denúncia anônima de na residência de um indivíduo conhecida popularmente com “Lau”, havia homens que planejavam realizar um roubo a um estabelecimento comercial naquela cidade, local também utilizado para a venda de entorpecentes e que os indivíduos estariam armados com pelo menos duas armas de fogo.

Os agentes da lei, foram até a local apontado na denúncia e localizaram o suspeito, motivo pelo qual, antes mesmo de adentrar ao interior da residência, já localizaram um revólver calibre 38 e uma porção de maconha, que foi dispersada no quintal. Por esse motivo, realizaram buscas no interior da residência onde localizaram mais 6 invólucros com substâncias análogas à maconha e uma cápsula de munição deflagrada. Ainda em continuação das buscas, na área da residência, os policiais militares encontraram mais 4 munições intactas de calibre 38. Naquele momento o suspeito Arionaldo teria confessado que naquela mesma data em companhia de João Vitor e do menor Davi, fariam um roubo no estabelecimento comercial denominado “Colibri”, localizado no centro da cidade.

Assim, a situação de flagrante foi devidamente constatada, o que valida a entrada na residência sem prévio mandado emitido pela autoridade judiciária.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, assentou a seguinte tese:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE n. 603.616/RO, relator Ministro
Gilmar Mendes
, DJe de 08.10.2010

Gilmar Mendes, DJe de 8.10.2010).

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Saliente-se ainda que o crime de tráfico de drogas por ser crime permanente autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento sem expedição de mandado judicial (STJ- HC 188195 DF 2010/0193763-8).

Diante disso, verifico que não houve qualquer irregularidade na ação policial passível de nulidade, bem como nas provas obtidas, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

MÉRITO

2. Teses apresentadas por Arionaldo

2.1. Desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), a detração da pena e fixação de regime de pena mais brando, e a revogação da prisão preventiva

Além de incontroversa a materialidade, a autoria, da mesma forma, revela-se evidente.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 84900086, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 84900086, pp. 4-10), auto de apreensão (Id. 84900086, p. 17), laudo de constatação preliminar da droga (Id. 73880453, pp. 30-33), termo dos depoimentos dos policiais na seara inquisitiva (Id. Id. 84900086, pp. 22-27), laudo de exame de lesão corporal (Id. 73880453, pp. 44-47) e laudos periciais definitivos (Ids. 84897094, 84897095 e 84897097).

A autoria delitiva encontra-se demonstrada, sobretudo pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos acusados e nos termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório dos réus (Id. 84900086, pp. 30-45).

A análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, evidencia inequivocamente que o recorrente praticou o delito de tráfico de drogas, apontado na exordial acusatória.

Observa-se que o policial militar
Cássio Henrique Montel de Oliveira
, na fase inquisitiva relatou que:

“[...] PARTICIPOU ATIVAMENTE DAS DILIGÊNCIAS E INFORMA QUE FORAM SOLICITADOS VIA 190, POR DENÚNCIA ANÓNIMA, INFORMANDO QUE HAVIAM HOMENS NESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVAM PLANEJANDO UM ROUBO A UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. A DENÚNCIA AINDA INFORMAVA QUE OS SUSPEITOS ESTARIAM EM UMA RESIDÊNCIA DO VULGO ‘LAU’ NO BAIRRO NOVA CANARANA, ONDE TAMBÉM REALIZAM A VENDA DE ENTORPECENTES E BEM COMO ESTARIAM ARMADOS COM PELO MENOS DUAS ARMAS DE FOGO. DIANTE DOS FATOS, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL INFORMADO, ONDE LOCALIZAMOS O SUSPEITO ARIONALDO O ‘LAU’, QUE PRIMEIRAMENTE NEGOU A DENÚNCIA, ENTRETANTO, DURANTE BUSCAS NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA FORAM LOCALIZADOS UM REVÓLVER CAL. 38, JUNTAMENTE COM UMA PORÇÃO ANÁLOGA À MACONHA. DESTE MODO, REALIZAMOS BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE FORAM LOCALIZADAS, NO INTERIOR DO VAZO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA RESIDÊNCIA, MAIS 06 INVÓLUCROS CONTENDO SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA TAMBÉM, 01 CÁPSULA DE MUNIÇÃO CAL. 38 DEFLAGRADA. NA ÁREA DA RESIDÊNCIA, FORAM ENCONTRADAS 04 MUNIÇÕES DE CAL. 38 INTACTAS, NO INTERIOR DE UM SAPATO. DESTE MODO FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO ARIONALDO. DURANTE A ABORDAGEM, VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO ARIONALDO, INFORMOU AOS PM’S QUE É ORIUNDO DE NOVA XAVANTINA E IRIA NESTA DATA, PRATICAR UM ROUBO AO ESTABELECIMENTO CONHECIDO COMO ‘COLIBRI’, QUE SITUA-SE NO CENTRO DA CIDADE, JUNTAMENTE COM OUTROS DOIS COMPARSAS, SENDO O JOÃO VICTOR E O DAVID, CONHECIDO COMO ‘POKEMON’. O SUSPEITO ARIONALDO TAMBÉM INFORMOU QUE A OUTRA ARMA QUE SERIA UTILIZADA NO ROUBO ESTARIA EM POSSE DOS DOIS SUSPEITOS INFORMADOS. AINDA, NA RESIDÊNCIA DO MESMO, ESTAVA A MOTOCICLETA QUE SERIA UTILIZADA NO CRIME, SENDO UMA HONDA CG. PLACA JZO-9108. SENDO ASSIM, AO DESLOCARMOS PARA A SEDE DO QUARTEL DA PM, LOCALIZAMOS O SUSPEITO JOÃO VICTOR, EM FRENTE A UM ESTABELECIMENTO, ONDE O MESMO FOI ABORDADO E DETIDO, UMA VEZ QUE TAMBÉM CONFESSOU AOS PM’S QUE IRIA FAZER O ROUBO NA COLIBRI, SENDO QUE UMA ARMA ESTARIA COM O ARIONALDO E A OUTRA ESTARIA COM O DAVID ‘POKEMON’. TENDO A NOVA CONFISSÃO, PRIMEIRAMENTE A UMA RESIDÊNCIA, INFORMADA PELO SUSPEITO JOÃO VICTOR, ONDE O SUSPEITO DAVID ESTARIA, ENCONTRAMOS O LOCAL COM O PORTÃO ABERTO, BEM COMO NO QUINTAL LOCALIZAMOS UMA MUDA DE PLANTA DE MACONHA, ENTRETANTO A RESIDENCIA ESTAVA FECHADA, NÃO HAVENDO NINGUÉM. DESTE MODO, DESLOCAMOS ATÉ OUTRA RESIDENCIA ONDE SUSPEITO DAVID "POKEMON" PODERIA ESTAR, SENDO QUE O MESMO AO PERCEBER A PRESENÇA DOS POLICIAIS, EMPREENDEU FUGA, PULANDO DIVERSOS MUROS, DAS RESIDENCIAS VIZINHAS. DESTE MODO FOI REALIZADO UM CERCO, ONDE TIVEMOS DE ADENTRAR EM VÁRIAS RESIDÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAR O MESMO. AO CONSEGUIRMOS LOCALIZAR O MESMO, O DAVID, TAMBÉM INFORMOU AOS PM’S DA SITUAÇÃO DO ROUBO, BEM COMO INFORMOU ONDE A OUTRA ARMA ESTARIA. DIANTE DOS FATOS RETORNAMOS À RESIDÊNCIA DO MESMO, ONDE A GUARNIÇÃO DA FORÇA TÁTICA CONSEGUIU LOCALIZAR UM REVÓLVER CAL. 32. APÓS O FATO, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS AO QUARTEL DA PM PARA ELABORAÇÃO DESTE B.O., SENDO POSTERIORMENTE ENTREGUES NA DELPOL LOCAL, SENDO OS SUSPEITOS ARIONALDO E JOÃO VICTOR SEM LESÕES E O SUSPEITO DAVID "POKEMON" COM ALGUMAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO, SENDO PROVENIENTES DA FUGA. [...]
”

(Id. 84900086, pp. 22-23).

Em juízo,
Cássio Henrique
confirmou os fatos narrados no inquérito policial e disse que receberam informações de que alguns indivíduos de Canarana iriam realizar um roubo a um estabelecimento comercial, que estariam armados e que seria utilizado uma motocicleta para a execução do crime. Falou que a informação apontava que a motocicleta e a arma de fogo estariam com Arionaldo. Disse que diante da informação, se deslocaram até o bairro Nova Canarana e chegaram até uma residência, que por coincidência era de um vizinho do apelante. Relatou que estavam conversando com o vizinho, quando uma pessoa subiu no muro para olhar, que deram ordem de parada, contudo, não foi obedecida e essa pessoa correu. Falou que fez o acompanhamento do indivíduo e na abordagem descobriram que era o Arionaldo. Afirmou que no quintal da residência dele, localizaram uma motocicleta e uma arma de fogo, a qual ele havia dispersado ao fugir da polícia militar. Diante do flagrante delito, passaram a realizar buscas na residência e encontraram dentro do vaso sanitário, substância análoga a maconha, a qual ele tentava se desfazer. Ainda em revista na residência, foram localizadas munições e entorpecentes em outro local. Revelou que a arma de fogo estava de posse de Arionaldo, mas que ele falou que estava apenas guardando, não assumiu que era dele. Disse que a arma estava na casa dele, mas quando viu a presença da polícia, começou a se desfazer das coisas, primeiro jogou a arma no quintal e depois estava jogando a maconha no vaso e dando descarga. Afirmou que o apelante não assumiu o tráfico de drogas, contudo, os acusados confessaram que iriam praticar o roubo. Relatou que o menor Davi estava em um bar próximo, observando de longe. Disse que o segundo revólver apreendido era do menor e foi encontrado na casa dele. Foi a mãe do menor quem entregou a arma para a polícia. Que quando chegaram na residência do menor, ele saiu correndo pulando muro (Id. 84897070).

No mesmo sentido são os depoimentos prestados pelo capitão da polícia militar
Marcos Vinícius Macedo Yamada
, que em juízo, afirmou que receberam informações anônimas de que 3 ou mais indivíduos estariam planejando um roubo a um estabelecimento comercial e estariam armados. Que na residência onde os indivíduos estavam também seria ponto de venda de drogas. Disse que solicitou apoio da guarnição da Força Tática da cidade de Água Boa e se dirigiram ao local. Lá chegando, localizaram o suspeito Arionaldo, vulgo “Lau” que em um primeiro momento negou tudo. Contudo, encontraram no quintal, um revólver calibre 38, junto com uma porção de maconha. Afirmou que após, dentro da residência, ele próprio localizou 6 invólucros de substância análoga a maconha, dos quais provavelmente ele teria tentado se desfazer, contudo, a droga não desceu pelo vaso. Após, o apelante teria confessado que estavam planejando um roubo. Que quem teria ido lá era o João Vitor e o menor Davi, conhecido como “Pokemon”, e que eles estavam pretendendo assaltar a “Colibri”. Disse que na residência havia uma motocicleta que o apelante disse que seria utilizada para o roubo. Afirmou que, quando estavam se dirigindo para o quartel para elaborar o boletim de ocorrência, localizaram o João Vitor em um mercado, consumindo alguma bebida e, ao ser abordado, confessou que havia participado da reunião e que a outra arma de fogo estaria com o Davi, “o Pokemon” e que mostraria onde o menor morava. Disse que o imóvel estava fechado, mas localizaram uma muda de maconha no quintal. Falou que João Vitor disse que Davi provavelmente estaria na residência da mãe. Afirmou que lá chegando, a mãe dele inicialmente negou que ele estava lá, contudo, o viram se evadir e iniciaram a perseguição. Quando o localizaram, Davi disse que estariam planejando o roubo e entregou a outra arma de fogo, um revólver calibre 32 que estava na residência dele. Relatou que a casa do Arionaldo era ponto de venda de drogas porque pela lateral o muro estava quebrado e tinha indícios de que tinha venda de drogas ali. Disse que, salvo engano, o João Vitor estaria residindo em Água Boa e teria ido lá apenas para praticar o roubo. Disse que não houve participação de João Vitor no tráfico, mas que em relação à segunda arma de fogo, Arionaldo disse que estaria com o João Vitor e com o Davi, que a arma ficou “passando” entre os dois. Às perguntas da defesa, respondeu que realizaram diligências, uma vez que a denúncia foi encaminhada com uma foto do Arionaldo, contudo, até então, não sabiam o nome dele, dessa forma, realizaram diligências para localizar a sua residência. Disse que não presenciou a venda de entorpecentes, mas que o denunciante relatou que havia um grande fluxo de veículos no local e lá passava “alguma coisa” e em seguida saíam (Id. 84897074).

A informante
Thaynara Pereira Bernardes Silva
, na seara inquisitiva, atribuiu a propriedade da arma de fogo ao menor Davi e que não sabia que seu esposo guardava as munições a pedido deste, relatou ainda que:

“[...] QUE, assim que a Polícia Militar chegou na casa do vizinho o adolescente DAVI subiu no muro e viu os policiais; QUE, as policiais viram DAVI olhando pelo muro e perguntaram quem estaria ali olhando; QUE, a declarante informou que era DAVI que havia saído correndo; QUE, DAVI jogou o revólver e a droga em um quintal; QUE, as munições que foram apreendidas estavam dentro de uma botina de seu esposo; QUE, não sabia que o esposo estava guardando munição para DAVI; QUE, não conhece a pessoa de JOÃO VITOR; QUE, somente o viu na data de ontem quando JOÃO VITOR foi na casa da declarante fumar um braum com seu marido; QUE, a moto de JOÃO VITOR acabou a gasolina tendo este pedido a bicicleta de seu esposo emprestada para ir comprar o combustível; QUE, ao retornar a PM já estava na casa da declarante; QUE, JOÃO VITOR ficou na esquina olhando; QUE, o esposo da declarante não lhe disse que estaria organizando um Roubo; QUE, acredita ser mentira essa situação; QUE, o esposo da declarante já foi preso 'em Nova Xavantina”.
(Id. 84900086, pp. 57-58)

Inquirida perante a autoridade judiciária, a informante
Thaynara
começou afirmando que a arma de fogo foi encontrada no quintal do vizinho, que não sabe de quem é droga e nem mesmo aquela encontrada no banheiro de sua residência, e disse ainda que quase não ficava em Canarana, passava mais tempo com a sua mãe. Posteriormente, foi contraditória ao confirmar que viu o Davi jogando a droga e arma no quintal da sua casa, e disse que estavam todos na sua casa e quando a polícia chegou saíram pulando o muro e
“jogaram os trem lá e eu não sei de quem que era não”
. Disse que foi o Davi e o João Vitor quem fugiram da sua residência quando a polícia chegou, ficou apenas ela e o Arionaldo na casa. Disse que Arionaldo estava cuidando de sua filha na sala e ela tomando banho.

O menor e também informante
Davi Dias Gonçalves
, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, confessou a propriedade da arma. Que quando a polícia chegou, saiu correndo pulando o muro e ela caiu da sua cintura, mas que a segunda arma de fogo pertencia a João Vitor. Não estava sabendo nada sobre assalto e que tinha arma de fogo
“para não morrer”
. Que a droga apreendida era para fumar, não sabe dizer para
“o que era”
a droga encontrada na residência. Disse que a droga e a munição era dele, que comprou a arma para se defender porque estava sendo ameaçado e que a cápsula encontrada foi porque ele atirou contra essa pessoa. Que a
“droga maior”
era dele, mas que as outras não. Disse ainda que conheceu Arionaldo há pouco tempo, desde quando ele chegou na cidade. Que conhecia João Vitor desde que era pequeno. Falou ainda que quando a polícia chegou, estava na casa do Arionaldo e saiu correndo e a porção maior de maconha, havia
“mocado antes da polícia chegar”
(Id. 84897073).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
Arionaldo Rodrigues Barbosa
negou a prática do comércio malsão, disse que o entorpecente encontrado na sua residência era de sua propriedade e que era para consumo pessoal e confessou que pretendiam realizar um roubo naquele município,
in verbis
:

“[...]QUE o interrogando reside com sua esposa e filhos na Rua lucumã no final da via onde termina o asfalto; QUE, na data de ontem a Polícia Militar o abordou por volta de 15:00 horas; QUE, o interrogando estava em casa quando fora abordado pela Polícia Militar; QUE, questionado sobre os objetos apreendidos: maconha, armas e munições, o interrogando admite a propriedade de uma dola (porção de maconha) e que esta seria para seu uso; QUE, questionado sobre o Roubo que confessou a Policia Militar estar preparando, o interrogando diz que o crime seria consumado por JOÃO VITOR e MARCONE; QUE, o interrogando não disse a Polícia Militar que faria o Roubo a COLIBRI; QUE, o revólver mencionado pela Polícia Militar como tendo localizado no quintal, o interrogando alega ser em outro quintal e não no de sua casa; QUE, as munições apreendidas de fato estavam no interior de um tênis e foram entregues ao interrogando por DAVI (POKEMON) para que as guardasse para ele; QUE, o interrogando somente assumiu que participaria do Roubo por medo da Policia Militar lhe bater; QUE, não é do Comando do Vermelho; QUE, é sabedor de que em Canarana o nacional FRANK é "Bambino" do CV; QUE, perguntado sobre o que seria "Bambino", o interrogando esclarece que é o indivíduo que fica com a droga e distribui pequenas porções a mando da facção; QUE, em Canarana o vulgo "Flamenguista" ou "Pé de Lancha" juntamente com "Luciano Preto" são vozes (que dão ordens) no Comando Vermelho; Que recentemente chegou 14 kg de maconha para a facção; [...]”
(Id. 84900086, pp. 31-32).

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Arionaldo
, disse que é usuário de entorpecentes e que não conhece o menor Davi. Não sabe nada sobre a arma de fogo e a única coisa encontrada em sua residência foi uma porção de droga. Que não é verdade que iriam cometer assalto no município, que isso é invenção da polícia. Disse que não é verdade que foram encontradas 6 ou 7 porções de maconha em seu banheiro, que foi armação dos policiais. Que foi ameaçado na delegacia e apanhou, disseram que iam mata-lo. Afirma que não conhece o menor Davi e nunca o viu. Disse que a munição encontrada na sua casa foi porque o João Vitor pediu para que guardasse, que confessa que a munição estava na sua posse. Falou que quando a polícia chegou na sua casa, começou a bater nele, chutá-lo, que só pararam quando a sua mãe chegou. Que estava há 7 dias em Canarana, antes morava em Nova Xavantina. Falou que quando a polícia militar entrou na sua residência, já estava com a arma de fogo na mão, falando que a arma era dele. Que não fugiu, mas que o João Vitor fugiu pelos fundos.

Por sua vez, o apelante
João Vitor César
, ao ser interrogado na fase inquisitiva, relatou que:

“[...] QUE, o interrogando deixou sua motocicleta na casa de ARIONALDO após o veículo acabar o combustível na tarde de ontem; QUE, o interrogando saiu na bicicleta de ARIONALDO para ir buscar R$ 20,00 para abastecer sua motocicleta; QUE, a motocicleta ficou dentro do quintal da casa de ARIONALDO; QUE, ao retornar ao local o interrogando viu a viatura da Policia Militar na casa de ARIONALDO e então saiu dali indo para o Bar do Valdir, onde ficaria até a Polícia ir embora; QUE, o interrogando não falou pra Polícia Militar sobre participar de Roubo ao estabelecimento; COLIBRI; QUE, nada sabe desse caso; QUE, o interrogando não sabe de revólver cai. 22 de 10 tiros que teria falado pra Polícia Militar existir; QUE, o interrogando quando foi abordado não estava na companhia nem de ARIONALDO nem de DAVI; QUE, os três estavam separados em locais diferentes; QUE, quando foi abordado a Polícia Militar já estava com ARIONALDO; QUE, DAVI foi pego mais tarde sendo o último a ser abordado [...]”
(Id. 84900086, pp. 44-45).

Interrogado perante a autoridade judiciária,
João Vitor
disse que estava trabalhando, ajudando o seu cunhado a
“levantar uma meia aguinha”
abaixo da casa do Arionaldo. Disse que naquele dia foi na casa dele para tomar um tererê e fumar um cigarro de maconha, porque a madeira da obra não havia chegado e seu cunhado falou que não tinha problema. Falou que acendeu um cigarro de maconha e estava com as munições e pediu para Arionaldo guardar, porque as vezes gosta de ir em fazendas para matar queixadas, porcos. Disse que foi nesse momento que a polícia chegou e ele jogou a porção de maconha embaixo do sofá, umas 3g, e saiu correndo. Que foi detido na frente da casa da sua avó e foram conduzidos para a delegacia. Disse que lá na delegacia, os policiais apareceram com o “Pokemon” e com a arma, falando que iriam praticar assalto, mas era mentira. Que não tem ciência da outra arma. Foi o “Pokemon” quem apareceu com ela. Que apenas a munição é dele, a arma não. Não tem ciência se haviam tentado jogar o entorpecente no vaso sanitário. Disse que os policias em 2015, lhe deram um tiro de fuzil na perna e uma semana depois eles o ameaçaram de que se fosse na justiça eles iriam mata-lo e tentaram jogar esses crimes
“pra cima de mim”
. Que não estava sabendo da acusação de posse de arma de fogo que o menor Davi lhe atribui, e que há um tempo atrás, tiveram uma rixa, ele tentou mata-lo e é por isso que ele está tentando
“jogar o BO da arma pra cima de mim”
. Disse que foi torturado pela Força Tática para que assumisse “a arma”, que não viu arma alguma. Que durante a tortura, os policiais pediam para ele assumisse a posse da arma (Id. 84897069).

Destarte, os depoimentos prestados pelos policias militares acima transcritos, são harmônicos e corroboram as provas colhidas na fase inquisitivas e confirmadas em juízo, ao contrário dos interrogatórios dos apelantes que em todo o momento tentaram denegrir a integridade dos servidores públicos, afirmando, sem apresentar nenhuma prova, que foram torturados.

Há de se consignar que, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que os apelantes não se desvencilharam em demonstrar que os policiais militares praticaram qualquer tipo de “tortura”, motivo pelo qual deve ser privilegiado o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos recorrentes.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a
Laurita Vaz
; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011,Rel. Des.
Alberto Ferreira de Souza
, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o recorrente Arionaldo não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em um verbo nuclear do tipo, qual seja ter em depósito e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o recorrente incorreu na pena do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”.
(TJMT– Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
– j. 17.9.2013).

Portanto, não há falar em absolvição pelo delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Assim, diante da condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06), inviável a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio (art. 28, Lei n. 11343/06).

No que se refere ao pedido de detração, reserva-se ao Juízo das Execuções Penais a detração do período de segregação provisória do acusado, nos termos do art. 66, inciso III, alínea ‘c’ da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c) detração e remição da pena.”

Ademais, a detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP deve ser realizada quando importar na modificação do regime prisional, o que não é o caso dos autos e, em caso contrário, trata-se de competência adstrita ao juízo da execução penal, até mesmo porque o apelante Arionaldo possui outra condenação, devendo a pena aqui atacada ser unificada.

Quanto ao regime prisional, uma vez que a pena não foi reformada em grau recursal, não há falar em modificação do regime, haja vista a observância dos parâmetros previstos no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Por fim, a defesa alega que a manutenção da prisão preventiva, quando prolatada sentença condenatória a qual fixa o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto ou no aberto, configura constrangimento ilegal porque agrava indevidamente a situação do apenado.

Saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Destarte, a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado cause danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Diante disso, em observância ao art. 387, § 1o, do CPP, verifico que agiu acertadamente o magistrado singular ao negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua custódia cautelar, em razão de ainda persistirem os requisitos autorizadores da medida a fim de se garantir a ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal, pelo quantitativo da reprimenda penal imposta ao acusado Arionaldo, além do fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi estipulado regime prisional inicial fechado na sentença, de forma que não observo qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação.

Nesse sentido, convém trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar:

“(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)”
(STJ,RHC n. 80528/RJ, 5a Turma, DJe 5.4.2017).

Sendo assim, subsistindo os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do apelante Arionaldo, inviável o acolhimento da pretensão liberatória.

3. Tese apresentada por João Vitor - a absolvição do delito de posse de arma de fogo de uso permitido por ausência de provas

A defesa requer ainda

a absolvição de João Vitor César, alegando insuficiência de probatória, ao argumento de que a única prova colhida nos autos seria o fato de o apelante estar frequentando a residência de Arionaldo Rodrigues Barbosa.

Destaca que durante a instrução processual, João Vitor negou a propriedade da arma de fogo apreendida e o adolescente Davi, na fase inquisitiva, afirmou com clareza que os objetos apreendidos eram de sua propriedade.

Sustenta ainda que o policial militar Marcos Macedo Yamada disse em juízo que foi durante as buscas no quintal da residência do Arionaldo que foi encontrado o revólver calibre 38. Ademais, afirma que a informante Thaynara, quando ouvida na seara inquisitiva, afirmou que o artefato e a droga pertenciam a Davi.

O pleito não merece acolhimento.

Apesar de a defesa afirmar que não há prova da conduta tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/03, o próprio apelante confessa espontaneamente, em juízo, a propriedade das munições, afirmando que as utiliza para realizar caçadas em fazendas da região, observe:

“[...] acendeu um cigarro de maconha e estava com as munições e pediu para Arionaldo guardar, porque as vezes gosta de ir em fazendas para matar queixadas, porcos. [...]”
– (Id. 84897069)

Além disso, o adolescente Davi Dias Gonçalves, em juízo, atribui a propriedade da segunda arma de fogo ao apelante João Vitor César (Id. 84897073).

Dessa forma, importante trazer o disposto no artigo 12 da Lei 10.826/03:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:”

Denota-se que se trata de crime de ação múltipla, ou o chamado tipo misto alternativo, e, em razão disso, basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no aludido artigo para a caracterização do delito, em consonância com o princípio da alternatividade.

Desse modo, não merece amparo a alegação da defesa de que não há provas da conduta do apelante, pois, conforme acima transcrito, a simples conduta de possuir e/ou manter sob sua guarda munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se amolda perfeitamente à figura típica em comento.

Ressalta-se que foi constatado no laudo pericial realizado que todas as munições apreendidas são capazes de produzir disparos, consignando o perito oficial criminal a seguinte conclusão. Veja-se:

“[...] Todas as três (03) munições encaminhadas foram submetidas à prova de tiro, usando-se arma de fogo do mesmo calibre, encaminhada com a requisição, onde deflagraram suas respectivas cargas ao ser a cápsula de espoletamento percutida por uma só vez, o que permite concluir que quando dos ensaios, as munições encontravam-se em condição normal de uso e funcionamento e eficientes para disparo com produção de tiro. Após o exame das munições os estojos foram descartados. [...]”
(Id. 84897097, p. 7).

Sendo assim, constata-se que as munições encontradas eram perfeitamente capazes de produzir lesão de natureza grave ou gravíssima, logo, havia potencialidade para lesionar ou colocar em risco o bem jurídico penalmente tutelado.

Impende consignar que o crime em exame é de perigo abstrato, para tanto não é necessário que ocorra a concretude da ofensa ao bem jurídico tutelado para a sua configuração.

Destaco que a legislação em comento visa salvaguardar a segurança pública e a paz social, que são colocadas em risco com a posse ilegal de arma de fogo, de acessório ou de munição.

Sobre o tema, o entendimento do STJ:

“[...] Firme nesta Corte o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório, munição ou artefato explosivo é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo. [...]”

(AgRg no AREsp 1513023/SP,Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19.11.2019, DJe 26.11.2019)

Logo, uma vez comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, bem como a eficiência das munições apreendidas, imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

4. Tese comum a ambos os apelantes – absolvição do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA)

Por fim, a defesa postula pela absolvição dos apelantes do crime de corrupção de menor, ao argumento de que a conduta tipificada no art. 244-B do ECA, exige a prática ou o induzimento à prática de uma infração penal promovida por um inimputável.

Afirma que das provas colhidas nos autos demonstram que o menor não participou de nenhuma prática criminosa com os apelantes e que ficou comprovado apenas que ele estava na residência de Arionaldo no momento da abordagem.

Destaca que em relação ao apelante João Vitor, uma vez que ele foi absolvido do delito de tráfico de drogas, não há como afirmar que ele tenha corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente Davi.

É importante frisar que o crime tipificado no art. 244-B do ECA possui natureza formal e é de perigo abstrato, consumando-se independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu.

Nesse contexto, é prescindível a prova efetiva acerca da corrupção do menor (se ele era degenerado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente para a configuração do delito do art. 244-B do ECA que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Veja-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los ao cometimento de ilícitos penais.

Justamente por isso é que, há tempos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado.

A propósito:

“CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM A MENOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ASCENDÊNCIA OU AUTORIDADE ENTRE ELES. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. ENUNCIADO 500 DA SÚMULA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal. Precedente. Enunciado 500 da Súmula deste Sodalício. 2. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 547.220/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5.12.2019).

Assim, tendo o adolescente confessado que a arma de fogo encontrada no quintal da residência o apelante Arionaldo lhe pertencia, bem como a propriedade da “droga maior”, aliado ao fato de que estavam todos no imóvel no dia em que foi realizada a prisão em flagrante dos apelantes, que fugiram quando perceberam a presença da polícia militar, deixando para trás a arma de fogo encontrada e uma porção de entorpecente, inviável a absolvição dos apelantes do delito previsto no art. 244-B do ECA.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Arionaldo Rodrigues Barbosa
e
João Vitor César
, a fim de manter incólume a sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022